Tribunal: STF
Processo: RE 83336
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-13
Data de publicação: 1976-08-13

Ementa:
AÇÃO EXECUTORIA. O VALOR DA CAUSA, PARA EFEITO DA ALÇADA REGIMENTAL,
E O DELA, E NÃO O DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO
ARTIGO 308, IV, DO REGIMENTO INTERNO, EM SUA REDAÇÃO ANTERIOR A
EMENDA REGIMENTAL N. 3/75, UMA VEZ QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO E DE
DATA ANTERIOR A 31.7.75.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.